Tribunal: TJDFT
Processo: 0005096-15.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005096-15.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, no ID: 26075179, requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 17770290, ante o trânsito em julgado do acórdão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos pelo Distrito Federal no RE 729.107 (Tema 792) (docs. anexos); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA, MARIA JOSE DE ASSIS DA SILVA, MARIA LUCIA CORREA DA SILVA, MARIA LUIZA SOARES DOS SANTOS, MARIA SILVIA VIEIRA ALVES, MARIA STELA SOARES DE ARAUJO e MARIA ROBSON DA SILVA SOUSA, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em ID 9695663; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9695626; e, d) a apreciação do pedido de ID 9695602, fixando-se os honorários da presente execução. Ademais, o exequente anexou cópia do acórdão paradigma do RE 729.107/DF, acerca do tema 792/STF, às fls. 564-599 / PDF. O DF manifestou-se no ID: 27149962, opinando pelo prosseguimento do feito. Ao pesquisar os autos dos EE n. 0012284-59.2009.8.07.0000, verifico que ainda se operou o trânsito em julgado, uma vez que se encontra pendente de julgamento embargos declaratórios opostos pelo SINDIRETA (ID: 25088096). Nesse quadro, prudente aguardar o desfecho dos declaratórios e o trânsito em julgado dos respectivos embargos à execução para dar regular prosseguimento ao feito. I. Brasília, 11 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador